Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011453-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70673017, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de JOSÉ PEREIRA BRAZ. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido do exequente (ID: 71911262). Os EE n. 0003797-37.2008.8.07.0000 transitaram em julgado em 21/09/2022 (ID: 39742126). Julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos DOMINGOS PINHEIROS DE CAMPOS, ARLENE MARIA GONÇALVES RESENDE, RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ, ZELIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA, ANTONIO FAUSTO DE MESQUITA, sucessores de BENEDITO PEREIRA DE ALCANTARA (TEREZINHA DA SILVA PEREIRA DE ALCÂNTARA, RAFAEL DA SILVA ALCÂNTARA, RAFAELA DA SILVA ALCÂNTARA e RAMON DA SILVA ALCÂNTARA) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) (ID: 12880962, 69875129, 59812164, 71401600). Foi homologada a desistência do servidor JOSÉ FABIANO DA SILVA CARNEIRO (ID: 12880916). Verifica-se que foi expedido o precatório relativo ao credor JOSÉ PEREIRA BRAZ (ID: 46232707). Pois bem. Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento do precatório oriundo desta execução. Brasília, 22 de maio de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR